Tribunal: TJMT
Processo: 1007566-73.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007566-73.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de Saúde, Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (AGRAVADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - CNPJ: 08.734.721/0001-37 (AGRAVANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE EM RAZÃO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS - REJEIÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO EM SEDE DE EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONSTRIÇÃO DE FATURAMENTO DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA - POSSIBILIDADE - PRESSUPOSTOS - ARTIGO 866,
CAPUT
E §1.o, DO CPC/15 - INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS OU EXISTÊNCIA EM MONTANTE INSUFICIENTE PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO – PERCENTUAL QUE DEVE SEGUIR A RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O PERCENTUAL DA PENHORA.

Os embargos de declaração compreendem recurso admitido para aclarar a decisão omissa, contraditória, ou obscura, sendo que, apresentados tem
pestivamente, ainda
que considerados
protelatórios, interrompem
o
prazo
para a

in
terposição de outros recursos

A constrição de
faturamento
de empresa é medida excepcional, cabível tão somente quando não dispuser a pessoa jurídica de outros bens penhoráveis, ou quando, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar a dívida exequenda.

Nos casos em que aplicável, a medida de constrição de
faturamento
empresarial deve observar limite de percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas não impossibilite o regular exercício da atividade da empresa devedora.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto pela
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP, em face da
decisão proferida pelo
Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop,
nos autos da Ação de Execução n. 1002784-46.2016.8.11.0015, proposta pela
SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSISTÊNCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA, ora agravada, que

indeferiu o pedido de redução da penhora sobre os repasses ordenados à Unimed.

Aduz que a agravada promove cumprimento de sentença de acordo homologado, e que a decisão recorrida, ao impor a penhora sobre 100% do repasse mensal oriundo do convênio celebrado com a UNIMED, representa grave prejuízo, pois, tal recurso, constitui cerca de 80% do faturamento mensal do hospital.

Destaca, ainda, que o valor de R$ 1.047.404,09 penhorado e revertido em depósito judicial pela UNIMED em 04/05/2018, já foi levantado pela exequente, ora agravada.

Anota que, no atual momento, a constrição judicial, ora combatida, persiste e restringe 100% (cem por cento) do faturamento advindo do contrato firmado com a UNIMED, relativamente aos meses de maio de 2018 e junho de 2018.

Diante dessas assertivas, discorre que com a suspensão dos pagamentos pela UNIMED diretamente ao hospital, a folha de salário, que corresponde à importância mensal de aproximadamente R$ 1.419.000,00 (um milhão quatrocentos e dezenove mil reais), registra atraso de pagamento de mais de 30 (trinta) dias, ressaltando que o caos decorre da referida constrição nos últimos três meses.

Defende que a superação dessa fase crítica depende da adoção de medidas urgentes. Entende imprescindível a redução da penhora e a imediata liberação de 95% dos valores constritos até o momento, que se aproximam da cifra de R$ 2.400.000,00[
dois milhões e quatrocentos mil reais],

para pagamento da folha de salário de maio e junho de 2018.

Alega que os balancetes que apresentou nos autos de origem atestam a condição econômica da fundação de saúde, e indicam, portanto, a relevância financeira do contrato firmado com a UNIMED (alvo da penhora), que mensalmente efetua os repasses oriundos da utilização dos serviços médico-hospitalares pelos seus consumidores, contratantes e seus planos de saúde.

Defende que tal medida se revela desastrosa para o funcionamento da Unidade Hospital, inviabilizando o exercício da atividade empresarial, pois reflete sobremaneira na capacidade de realizar pagamento de fornecedores de remédios e utensílios médico-hospitalares e de centenas de funcionários.

Destaca a necessidade da aplicação do princípio da menor onerosidade estampado no artigo 805, do CPC.

Nestes moldes, requer a reforma da decisão para seja determinada a redução da penhora a 5% [cinco por cento] do montante do faturamento mensal advindo da UNIMED.

Sustentando a presença dos requisitos legais, pleiteou liminar para que fosse determinada a redução da penhora a 5% [cinco por cento], inclusive sobre os meses anteriormente depositados, ordenando-se o levantamento do saldo remanescente.

A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida pela relatora originária - Desa. Antônia Siqueira,
para reduzir a penhora ao patamar de 25%, que também determinou a liberação dos valores remanescentes que estivessem depositados em juízo (75%) em favor da Agravante
, conforme decisão de ID n. 2662551.

Em contraminuta, ofertada no ID n. 2875936, a

agravada alega a intempestividade do agravo. No mérito, sublinha

que a penhora sobre o repasse integral dos valores mensais do convênio não inviabiliza o desenvolvimento das atividades empresariais da executada, ora agravante,

já que esta possui outras fontes de renda, advindos de pagamentos realizados por pacientes particulares, outros convênios celebrados entre particulares e planos de saúde, e, também, verbas provenientes do SUS.

Tomando por base os balanços que foram encartados nos autos principais pela própria agravante, asseverou que os recebíveis mensais da UNIMED representam, ao contrário do alegado, 24% do faturamento mensal da Fundação, daí porque se mostra plenamente legal a penhora integral sobre referidos recebíveis, mormente em razão dos precedentes que possibilitam a penhora em percentual de 30% do faturamento empresarial.

Defendeu, ainda,
“(...) que o pedido relativo à redução da penhora sobre os repasses da UNIMED não pode retroceder os meses anteriores, mais precisamente, não pode recair sobre os depósitos que foram realizados nos autos nos valores de R$1.047.404,09 e R$1.069.647,75, pois tais quantias já foram levantadas pela Agravada, de boa-fé, via alvará eletrônico, em satisfação ao débito exequendo, antes da liminar concedida por esse juízo
”, bem como que
“(...)
própria Agravante concordou em liberar, integralmente, o primeiro repasse depositado nos autos, no valor de R$1.047.404,09
,
em favor da Agravada, conforme ata de audiência realizada em 02.05.2018
(
ID 13009070
, páginas 1, 2, e 3, feito de origem), de modo que
não se mostra plausível a alegação de ocorrência de prejuízo sobre um ato que ela mesma autorizou
.
”

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer acostado no ID n 3552056, manifestou não possuir interesse no feito.

Em nova manifestação, colacionada no ID n. 4741041,

a agravante noticia que houve descumprimento da liminar por parte do juízo singular e da agravada, pois teria sido liberado alvará em face de depósito do repasse mensal de R$1.069.647,75, em sua integralidade, e, em razão disso, requereu que os próximos levantamentos fossem realizados compensando-se a diferença de R$ 802.235,81 [oitocentos e dois mil duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos].

Em resposta, sobreveio decisão de ID
n. 4826151, na qual a antecessora relatora consignou a ordem para compensar, nos meses seguintes, o excesso levantado pela agravada, em descumprimento à liminar.

Por tal fato, a agravada opôs embargos declaração, para o fim de que fosse aclarado o fato de que os alvarás, com relação à quantia de R$ 1.069.647,75, referente ao 2o repasse da UNIMED no juízo singular, foram expedidos antes da liminar concedida nos autos do presente agravo, não havendo qualquer determinação de que a redução tivesse que alcançar valores pretéritos (depositados e já levantados).

Apresentadas as contrarrazões aos declaratórios (ID
n 5123261), seguiu-se decisão da

E. Desa. Antônia Siqueira aclarando a omissão apontada para o fim de consignar que a liminar não abarcaria valores pretéritos, revogando a ordem de compensação anteriormente expedida [ID n. 5302147].

Ultrapassado esse ponto, a agravante anunciou fato superveniente, acerca do ajuizamento de uma medida cautelar preparatória perante o juízo singular, visando suspensão dos efeitos do acordo objeto do cumprimento de sentença, em razão da deflagração de investigação criminal em face do sócio da agravante e funcionários, razão pela qual pleiteou a suspensão dos levantamentos dos valores penhorados, até decisão do juízo singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

[PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE]

Egrégia Câmara:

Segundo a agravada, a insurgência recursal não pode ser conhecida, porque ultrapassado o prazo legal em razão de protocolo de embargos de declaração meramente protelatórios. Além de que, o petitório contido no ID n. 13416291, não tem o condão de interromper o prazo processual.

A preliminar não merece acolhida.

Os embargos de declaração, recurso admitido para aclarar a decisão omissa, contraditória, ou obscura, sendo que, apresentados tem
pestivamente, ainda que considerados
protelatórios, interrompem
o
prazo
para a interposição de outros recursos, haja vista que a pena pela interposição do recurso protelatório é a pecuniária e não a sua desconsideração.

E mesmo que se considere protelatórios os embargos, há que se ressaltar que a decisão agravada foi lançada nos autos de origem no dia 14/06/2018, tendo o agravo sido interposto neste Tribunal em 05/07/2018, isto é, no prazo legal de 15 dias úteis.

Por isso,
rejeito
a preliminar.

V O T O

[MÉRITO]

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante informado no relatório, a agravante pretende a redução da penhora, em 5% (cinco por cento), sobre o faturamento oriundo dos repasses do convênio celebrado com a UNIMED, alegando que tais recursos representam 80% [oitenta por cento] do faturamento mensal do Hospital Regional de Sinop, e que a constrição da importância está inviabilizando a atividade empresarial da Unidade Hospitalar.

Cuida-se na origem,

de ação de execução de acordo judicial firmado entre agravante e agravada.

Consta que Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, ora agravante, formalizou acordo, nos autos da Ação de Execução n. 1002784-46.2016.8.11.0015, comprometendo-se a realizar o pagamento de parcelas mensais do total de R$ 3.850,000,00 (três milhões, oitocentos e cinquenta mil reais), contudo, em razão do inadimplemento do ajuste, o feito prosseguiu para a fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que a agravada, após buscas de meios de satisfação do crédito, tomou conhecimento da existência dos repasses mensais feitos pela

entidade UNIMED, em razão do convênio de prestação de serviços celebrados com a agravante, oportunidade em que pleiteou o bloqueio da verba.

O juízo
a quo
deferiu o bloqueio (penhora) dos repasses, decisão contra a qual insurge-se a Fundação de Saúde, ora agravante, ao argumento de que tais recursos representam 80% [oitenta por cento] do faturamento mensal do Hospital Regional de Sinop, e que a constrição da importância está inviabilizando a atividade empresarial da Unidade Hospitalar. Assim é que requereu a redução da penhora para 5% [cinco por cento] do montante mensamente pago pela Unimed à entidade agravante.

Dessarte, a executada/agravante apresentou balancetes que demonstram a situação financeira da entidade, indicando que possivelmente com a constrição da integralidade dos repasses, ficam inviabilizados os pagamentos da folha de salário daquela instituição ou dos fornecedores de remédios e utensílios médico-hospitalares (Id. 12772082 – fl. 01; Id. 12772085 – fls. 01/04; Id. 12772087 – fls. 01/03; Id. 13416298 – fls. 01/20; e Id. 13416304 – fl. 01/08).

Inclusive, tal situação foi muito bem delineada pela relatora originaria -

Desa. Antônia Siqueira, ao deferir parcialmente a liminar, que com propriedade analisou o contexto do equilíbrio entre a aplicação do princípio da menor onerosidade e o da realização da execução no interesse do credor.

Extrai-se da inicial e documentos anexos, que a penhora em questão recai sobre o faturamento da unidade hospitalar, uma vez direcionada sobre a fonte pagadora do faturamento da Unimed.

Atrelado a esse cenário está o fato de que o balancete encartado nos autos (então apresentado perante o juízo singular) revela que a penhora sobre 25% dos recebíveis da Unimed não comprometem a sustentabilidade das atividades da agravante, a qual também possui receitas oriundas de outras fontes.

Noutro norte, também é relevante anotar que a agravante não ofertou nenhum outro meio hábil capaz de satisfazer o débito.

Ao contrário, protelou o pagamento das dívidas oriundas dos serviços prestados pela recorrida, na implantação e gestão serviços médicos em UTI do hospital.

Daí porque,
considerando o longínquo período em que manejada a ação executiva, não encontrados bens passíveis de penhora

e alcançando a dívida valor significativo, nos termos do art. 866, do CPC/15, é possível a penhora sobre percentual de
faturamento
de empresa, em no máximo 30% [trinta por cento], conforme precedentes desta Corte de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO – CABIMENTO – EQUIPARAÇÃO À PENHORA DE FATURAMENTO
– OBSERVÂNCIA DA TESE CRISTALIZADA NO JULGAMENTO DO RESP 1112943/MA – CONSTRIÇÃO ADMISSÍVEL – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL RAZOÁVEL DESTES RECEBÍVEIS – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se para a penhora de dinheiro a jurisprudência do STJ, consolidada em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1112943/MA), dispensa o prévio esgotamento de busca por bens de menor liquidez, com muito maior razão se mostra dispensável tal diligência para a penhora de valores recebíveis pela devedora em decorrência de vendas de produtos e serviços através de cartões de crédito e débito, sobretudo quando a penhora
on line
, já tentada, restou infrutífera..

Referida constrição, todavia, deve estar limitada a 30% do somatório de tais recebíveis, a fim de impedir que continuidade das atividades da empresa seja inviabilizada. (AI n.
1009614-05.2018.8.11.0000, TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgamento em 06/02/2019)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – INDEFERIMENTO – PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA – DEFERIDA
– AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).
In casu
, não tendo a agravante manejado o recurso à época, torna-se preclusa agora a possibilidade de revisão da decisão.

(N.U 1013692-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Por derradeiro, quanto ao fato superveniente destacado pela recorrente, no que tange ao protocolo de uma medida de urgência (cautelar inominada) distribuída sob n.
10008410-86.2019.811.0015,
perante o juízo singular, visando suspender os efeitos do acordo homologado (e objeto do cumprimento de sentença),

por força da ocorrência de uma investigação criminal, com

indícios de crime e irregular contratação da agravada na prestação dos serviços em unidades de saúde.

Anoto que tal incidente, não é hábil a surtir efeito sobre o presente julgamento, sobretudo porque referida medida foi extinta, sem resolução de mérito, com decisão transitada em julgado nos seguintes termos:

“(...) Portanto, a questão trazida nestes autos deve ser postulada pelas vias próprias, seja impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, parágrafo 1o, do CPC/2015, seja, eventualmente, ação rescisória, conforme dispõe o parágrafo 4o do artigo 966 do CPC/2015, ou, até mesmo, correição parcial.

Tem-se, então, no INTERESSE PROCESSUAL, em sua vertente interesse-adequação, ELEMENTO ESSENCIAL para a constituição da relação jurídica, de sorte que, inadequada a via eleita, indesviável se apresenta a extinção do feito sem apreciação do mérito, nos termos do que dispõe o art. 330, inciso II e art. 487, incisos I e VI, do CPC.

“Ex positis”, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, JULGANDO EXTINTO o PROCESSO SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 330, inciso II e art. 485, incisos I e VI, do CPC”.

Assim, em razão de todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento,
para reduzir o percentual estabelecido da penhora sobre os repasses mensais da Unimed, ao montante de 25% (vinte e cinco por cento), a incidir sobre àqueles efetuados após prolação da liminar neste agravo, até completa satisfação da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019